Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade de advogados Silveira e Hubner Advogados em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada por Maria das Graças Sá Alves e outros em desfavor do agravado – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil-Sindifisco Nacional –, admitira a denunciação à lide formulada pelo agravado e determinara a citação da agravante para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Almeja a agravante, a seu turno, a concessão da antecipação de tutela recursal de forma a ser determinada sua exclusão da lide como denunciada, e, alfim, a ratificação da medida e a definitiva reforma do decisório arrostado. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que Maria das Graças Sá Alves e outros aviaram em desfavor do agravado ação de conhecimento objetivando a obtenção de provimento jurisdicional que lhes assegure a percepção da importância que apontaram – R$148.861,41 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) –, como composição dos danos materiais que experimentaram, e, outrossim, da quantia que individualizaram – R$100.000,00 (cem mil reais) –, como compensação dos danos morais que sofreram. Sustentara que, como lastro dessa pretensão, os autores alegaram que o agravado ajuizara mandado de segurança no 1999.34.00.030278-4 em desfavor da União almejando o recebimento de parcelas retroativas da gratificação de desempenho de atividade tributária devidas aos auditores da Receita Federal, restando acolhida a pretensão formulada. Esclarecera que, segundo afirmaram os autores, sua genitora, Sra. Celeste Sá Alves, figurara como substituída do sindicato autor da ação coletiva, na condição de pensionista do auditor fiscal falecido Aloíso Ferreira Alves. Esclarecera que os autores, na peça inicial, informaram que na fase de cumprimento da sentença a Sra. Celeste Sá Alves falecera e fora excluída da ação, diante da ausência de instrumentos aptos a comprovar a regular representação do extinto. Observara que os autores alegaram que, diante da exclusão da Sra. Celeste Sá Alves, seus herdeiros deixaram de auferir crédito no valor de R$148.861,41 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) e, atualmente, a pretensão executória encontra-se prescrita. Alegara que, nesse contexto, os autores defenderam na petição inicial que o agravado agira com negligência, pois deveria ter instado os herdeiros da Sra. Celeste para promoverem a substituição da falecida pelo espólio, e, diante dessa omissão culposa, deve arcar com a indenização dos danos materiais e morais que experimentaram. Salientara que, aperfeiçoada a relação processual, o agravado, em sua defesa, denunciara à lide o escritório de advocacia Silveira e Hübner Advogados que o patrocinara na ação coletiva, por ser o responsável pela suposta negligência que ensejara prejuízos aos autores. Pontuara que o pedido de denunciação à lide fora acolhido pelo provimento guerreado, sob o fundamento de que, em consonância com os elementos materiais coligidos aos autos, o ente sindical mantivera com a sociedade individualizada contrato de prestação de serviços de advocacia, legitimando a denunciação. Defendera que a decisão arrostada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Assinalara que não possui vínculo contratual com o agravado e não atuara no cumprimento de sentença coletivo individualizado pelos autores. Asseverara que o contrato de prestação de serviços advocatícios exibidos pelo agravado fora firmado com a sociedade civil Silveira, Martins e Hübner Advogados, com sede na cidade de Porto Alegre/RS. Acentuara que é pessoa jurídica diversa daquela que patrocinara o agravado, sobejando diversos, inclusive, os números dos CNPJ, ficando patente sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva na ação manejada em desfavor do ente sindical. Registrara, outrossim, que na hipótese afigura-se incabível a denunciação à lide, porquanto não encontra-se obrigado por lei ou por contrato a indenizar eventual o prejuízo experimentado pelos autores da ação principal. Explicara que aludida sociedade de advocacia fora contratada para promover e acompanhar o cumprimento individual da sentença coletiva em favor dos substituídos do agravado e herdeiros que autorizassem o aviamento da fase executiva. Realçara que, de outro modo, o agravado deveria fornecer à sociedade de advocacia todos os documentos necessários à deflagração do cumprimento individual. Defendera que, nesse contexto, não sobeja possível ser responsabilizado por eventual omissão do agravado, circunstância que inviabiliza o deferimento da denunciação a lide. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade de advogados Silveira e Hubner Advogados em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada por Maria das Graças Sá Alves e outros em desfavor do agravado – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil-Sindifisco Nacional –, admitira a denunciação à lide formulada pelo agravado e determinara a citação da agravante para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Almeja a agravante, a seu turno, a concessão da antecipação de tutela recursal de forma a ser determinada sua exclusão da lide como denunciada, e, alfim, a ratificação da medida e a definitiva reforma do decisório arrostado. Inicialmente deve ser assinalado que, via do derradeiro petitório que formulara[1], pontuara a agravante que, ao contrário do que restara assentado na decisão que admitira o processamento do agravo, formulara pedido de antecipação da tutela recursal. Com efeito, razão assiste à parte agravante, porquanto, no ambiente da argumentação que alinhara, e sem reprisamento na parte da peça recursal que alinhara o pedido, formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ensejando que seja, então, examinada, relegando-se a forma usada. Alinhada aludida ressalva, emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, recebendo o pedido de denunciação à lide formulado pelo agravado no ambiente de ação indenizatória formulada em seu desfavor, determinara a citação da agravante para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal. Consoante pontuado, o inconformismo formulado pela agravante lastreara-se na alegação de que a sociedade de advogados que mantivera contratado com o denunciante é diversa. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Como cediço, o sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125). Consignada essa observação ilustrativa, conforme pontuado, Maria das Graças Sá Alves e outros aviaram em desfavor do agravado ação de conhecimento objetivando a obtenção de provimento jurisdicional que lhes assegure a percepção da importância que apontaram, como composição dos danos materiais que experimentaram, e, outrossim, da quantia que individualizaram, como compensação dos danos morais que sofreram. Como suporte dessa pretensão, os autores alegaram, em suma, que o ora agravado ajuizara mandado de segurança no 1999.34.00.030278-4 em desfavor da União almejando o recebimento de parcelas retroativas da gratificação de desempenho de atividade tributária devidas aos auditores da Receita Federal, restando acolhida a pretensão formulada. Afirmaram os autores, que a Sra. Celeste Sá Alves figurara como substituída do sindicato autor da ação coletiva na condição de pensionista do auditor fiscal falecido Aloíso Ferreira Alves. Esclareceram os autores, na peça inicial, que na fase de cumprimento da sentença a Sra. Celeste Sá Alves falecera e fora excluída da ação, diante da ausência de instrumentos aptos a comprovar a regular substituição processual do extinto. Os autores alegaram que, diante da exclusão da ação da Sra. Celeste Sá Alves, seus herdeiros deixaram de auferir crédito no valor de R$148.861,41 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) e, atualmente, a pretensão executória encontra-se prescrita. Defenderam os autores, na petição inicial, que, assim, o ora agravado agira com negligência, pois deveria ter instado os herdeiros da Sra. Celeste a promoverem a substituição da falecida pelo espólio, e, diante dessa omissão culposa, deveria arcar com a indenização dos danos materiais e morais que experimentaram. O agravado, regularmente citado, denunciara à lide a agravante pois teria o patrocinado na ação coletiva, afigurando-se, portanto, a responsável pela suposta negligência que ensejara prejuízos aos autores. O pedido de denunciação à lide fora acolhido pelo provimento guerreado, sob o fundamento de que, em consonância com os elementos materiais coligidos aos autos, o ente sindical mantivera com a sociedade individualizada contrato de prestação de serviços de advocacia, legitimando a denunciação. Alinhadas essas premissas, conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal, o agravado firmara com a sociedade Silveira, Martins e Hübner Advogados contrato de prestação de serviços advocatícios. No aludido ajuste, a sociedade civil contratada fora individualizada nos seguintes termos[2]: “(...) CONTRATADA: SILVEIRA, MARTINS E HÜBNER ADVOGADOS, sociedade civil de profissionais, inscrita na OAB/RS sob o no 2.823, com sede na cidade de Porto Alegre, com endereço na Rua da República no 493, cj. 402, bem como endereço, na cidade de Brasília, no SBS Quadra 02, Bloco Q, sala 507, Ed. João Carlos Saad, Cep. 70.070-120, CNPJ n. 08.045,972/001-01, neste ato representada por seu sócio, Felipe Néri Dresch da Silveira, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob n. 33.779 bem como OAB/DF 2.194-A, com endereço profissional na sede do escritório acima declinado, inscrito no CPF/MF sob o n. 609.010.630-53;” Sustentara a agravante que é pessoa jurídica diversa da contratada pelo agravado, assinalando que possui CNPJ, quadro societário, endereço e registros na OAB diferentes. Efetivamente a agravante possui CNPJ diverso da sociedade que figurara como contratada em aludido contrato. Contudo, são idênticos os endereços sociais e similares os quadros societários. É o que se extraí das informações abaixo reproduzidas[3]: “SILVEIRA E HÜBNER ADVOGADOS, OAB/DF n.o 1089/05, CNPJ n.o 07.655.666/0001-27, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco Q ,Ed. João Carlos Saad, Sala 507, Brasília/DF, CEP 70.070-120, neste ato representada pelos sócios-administradores FELIPE NÉRI DRESCH DA SILVEIRA, brasileiro, casado, OAB/RS n.o 33.779 e OAB/DF n.o 2194-A, CPF n.o 609.010.630/53 e RUI FERNANDO HÜBNER, brasileiro, solteiro, OAB/RS n.o 41.977 e OAB/DF 20.117, CPF n.o 565.681.770-91. Há que ser registrado, ademais, que, em consonância com os documentos colacionados aos autos da ação principal, os advogados Felipe Néri Dresch da Silveira e Rui Fernando Hübner representaram o agravado no cumprimento coletivo de sentença indicado pelos autores, corroborando a subsistência de confusão entre as bancas de advocacia[4]. Destarte, diante desses elementos materiais, ao menos nessa análise perfunctória, ressente-se de verossimilhança as alegações formuladas pela agravante no sentido de que não possui qualquer vínculo com o agravado. O que sobeja é que alguns dos sócios da agravante efetivamente patrocinaram o agravado no cumprimento coletivo de sentença no qual a genitora dos autores da ação principal figurara como substituta processual. Desse modo, considerando que os advogados que integram os quadros da agravante atuaram no cumprimento coletivo de sentença, ao menos em tese, pode ser responsabilizada por eventual equívoco que tenha incorrido durante o itinerário procedimental que ensejara prejuízo aos autores, legitimando o acolhimento da denunciação formulada pelo agravado. A aferição de qual sociedade civil efetivamente fora contratada pelo agravado para promover o cumprimento coletivo da sentença mandamental deve ser resolvida durante o itinerário procedimental, após a inserção da demanda na fase instrutória. Infirmada a relevância da fundamentação esposada, tem-se que o provimento antecipatório que vindicara a agravante carece de suporte, não sendo viável sua concessão liminar. Destaca-se, ademais, que a decisão guerreada cingira-se a admitir a denunciação da lide deduzida pelo agravado, não havendo qualquer resolução acerca da responsabilidade da agravante pelos prejuízos suportados pela parte autora. Em verdade, o inconformismo da agravante, quanto ao tópico, afigura-se precipitado, pois cingira-se o juízo singular a admitir sua participação na relação processual, nada havendo resolvido sobre sua responsabilidade pelo evento danoso descrito na petição inicial nem disposto, ainda, sobre sua legitimação para figurar como denunciada. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25501314 - Pág. 1/3 (fls. 552/554). [2] - ID Num. 89524696 - Pág. 2 (fl. 623) – ação principal. [3] - ID Num. 89521440 - Pág. 1 (fl. 619) – ação principal. [4] - ID Num. 72043765 - Pág. 5/13 (fls. 40/48) – ação principal.